Tribunal: TJSP
Processo: 2101116-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Progressão de Regime. Ausência de fundamentação para determinação de exame criminológico. Via inidônea – Excesso de prazo. Demora na realização do exame criminológico para a progressão de regime. Necessidade de imediata realização do exame – Prisão domiciliar. Impossibilidade. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Progressão de Regime. Ausência de fundamentação para determinação de exame criminológico. Via inidônea – Excesso de prazo. Demora na realização do exame criminológico para a progressão de regime. Necessidade de imediata realização do exame – Prisão domiciliar. Impossibilidade. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2101116-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente ANDRE
MARTINIANO DA SILVA, Impetrantes RENATA RODRIGUES AMORIM e
MARCELA VENTURINI DIORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
a impetração em parte e, na parte conhecida, concederam parcialmente a ordem,
apenas para determinar a imediata realização do exame criminológico. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39546
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2101116-20.2020.8.26.0000
Impetrantes: Renata Rodrigues Amorim e Marcela Venturini Diorio
Paciente: Andre Martiniano da Silva
Comarca: Campinas
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS Progressão de Regime. Ausência de
fundamentação para determinação de exame criminológico.
Via inidônea Excesso de prazo. Demora na realização do
exame criminológico para a progressão de regime. Necessidade
de imediata realização do exame
Prisão domiciliar.
Impossibilidade.
Alegações
genéricas
em
relação
ao
COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito
do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM
CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ANDRÉ
MARTINIANO
DA
SILVA,
em
benefício
próprio,
alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais, em razão de suposto excesso de prazo quanto à realização do
exame criminológico para apreciação do pedido de progressão ao regime
semiaberto do paciente. Aduz, também, a grave situação de pandemia
devido ao COVID-19 (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido e dispensadas as
informações a fim de evitar a sobrecarga do MM. Juízo de origem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
156/158).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo
não conhecimento ou, caso conhecida, pela denegação da ordem (fls.
162/169).
É O RELATÓRIO.
O paciente cumpre pena de doze anos de reclusão, em
regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.
Postula o paciente, por meio do remédio heroico, a
progressão ao regime semiaberto, aduzindo a ausência de fundamentação
para a determinação do exame criminológico, bem como o excesso de
prazo na sua realização. Requer, ainda, o cumprimento temporário da pena
em prisão domiciliar, alegando a situação de pandemia devido ao
COVID-19.
A ordem deve ser conhecida em parte e, na parte
conhecida, parcialmente concedida.
A via eleita é inidônea ao fim propugnado, ou seja, para
alcançar benefícios relativos à execução penal (progressão de regime),
mormente porque há recurso específico para objurgar decisões proferidas
nesse âmbito, qual seja, o agravo em execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Ademais, a matéria é de competência originária do juízo de
execução, não podendo este Tribunal tomar conhecimento sem prévia
análise daquela instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Em relação a suposta demora na realização do exame
criminológico, o MM. Juízo de origem determinou sua realização em
25/11/2019, em razão da gravidade do delito cometido, bem como para
que haja mais elementos para auxiliar o julgador em seu convencimento
acerca da progressão de regime (fls. 101).
Entretanto, não obstante a reiteração do pedido de
realização do exame em três oportunidades (fls. 113 e 121 destes autos;
fls. 120 autos de origem no 0012224-55.2019.8.26.0502), não consta dos
autos a juntada do referido exame. Por tais razões, entendo ser o caso de
determinar a sua imediata realização.
Por fim, em que pesem as alegações da defesa em relação
ao COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das
pessoas custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado
concretamente diante das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
alegações genéricas que afastam o paciente de hipótese de natureza
excepcional a autorizar a concessão do regime especial de cumprimento de
pena (albergue domiciliar).
Posto isto, por meu voto, conheço a impetração em parte e,
na parte conhecida, concedo parcialmente a ordem, apenas para determinar
a imediata realização do exame criminológico.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora